Tribunal: TJPA
Processo: 0008425-42.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008425-42.2013.8.14.0051

APELANTE: ERLY MOTA CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0008425-42.2013.8.14.0051

APELANTE: ERLY MOTA CARDOSO

ADVOGADO: ELTON RIBEIRO SILVA (DEFENSOR)

APELADO: ANTONIO ROCHA

ADVOGADO: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA 14.045

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DIREITO DE VIZINHANÇA - OBRA EM TERRENO VIZINHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSAL - PERÍCIA INCONCLUSIVA - NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio. Todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.

2.

A responsabilidade civil pelos danos de vizinhança é objetiva. A obrigação de indenizar independe da culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do vizinho e o dano sofrido.

3.

Deixando o autor/apelante de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, qual seja, o nexo de causalidade entre a conduta do réu/vizinho e o dano sofrido em seu imóvel, deve ser mantida a improcedência do pedido.

4.

RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ERLY MOTA CARDOSO,
tendo como apelado
ANTONIO ROCHA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER do RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de março de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0008425-42.2013.8.14.0051

APE
LANTE:
ERLY MOTA CARDOSO

ADVOGADO: ELTON RIBEIRO SILVA (DEFENSOR)

APELADO: ANTONIO ROCHA

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA 14.045

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTEN
O

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERLY MOTA CARDOSO
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou improcedente a pretensão autoral, tendo como apelada
ANTONIO ROCHA.

Em breve síntese da inicial, o autor, ora recorrente, informou ser proprietário de imóvel que faz divisa com o do requerente e no dia 17/11/2012, o imóvel do réu foi aterrado e as pedras foram colocadas ao lado do muro de divisa dos imóveis. Afirma que o aterro mencionado pela obra vizinha, provocou rachaduras nas paredes e risco iminente de desabamento no dia 07/03/2013, sendo assim, requereu a condenação do requerido em danos morais e materiais.

O feito seguiu a tramitação regular até a prolação da sentença (ID 15991761), que julgou improcedente os pedidos esposados na inicial, conforme segue:

Em que pese as alegações do requerente, a inspeção do município constatou que os danos presentes no imóvel do autor são decorrentes de infiltração de água da chuva, assim, diante da ausência de prática de ato ilícito pelo requerido, não há que se falar em pagamento de indenização.

III – DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial para extinguir o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a requerente, na obrigação de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Suspendo a execução dessas parcelas em razão do requerente encontrar-se sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/50.

Inconformada, a parte autora,
ERLY MOTA CARDOSO
, interpôs recurso de Apelação (ID. 15991762).

Alega o apelante que teria restado comprovada a existência do nexo de causalidade entre o dano no imóvel do apelante e a obra realizada pelo apelado diante dos documentos apresentados e dos relatos das testemunhas.

Em sede de contrarrazões (ID. 15991771), a recorrida refuta os argumentos apresentados e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia o acerto ou desacerto da sentença para que o apelado seja condenado a reparar os danos causados em seu imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais.

A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio. Os requisitos para que o causador do dano seja responsabilizado estão expressos no Código Civil que assim estabelece:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Em resumo, aquele que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo. O recorrente alega que o dano causado no seu imóvel decorreu do aterramento que realizado no imóvel do apelado, o qual não teria efetivado qualquer medida de contenção, e com essa conduta, mesmo advertido verbalmente sobre os danos, ainda teria deixado a encanação de água vazando, de modo que a conjunção desses dados e/ou isoladamente, foram suficientes para causar os danos e transtornos no imóvel do Apelante.

O recorrente invoca o direito da vizinhança, que regula uma convivência pacífica entre vizinhos e cria deveres, dentre eles a abstenção de atos que prejudiquem imóveis vizinhos.

Uma vez que se está em discussão o direito de vizinhança por dano suportado pelo imóvel em decorrência de construção no terreno vizinho, a responsabilidade para indenização é objetiva. Embora dispense a comprovação do dolo ou culpa é necessária demonstração do nexo causal entre os danos experimentados e a conduta do agente.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ABALOS EM ÍMÓVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

- A responsabilidade, na ação de Indenização decorrente de danos oriundos de obras realizadas em imóvel vizinho, é objetiva, e independe da existência de culpa daquele proprietário, bastando ao lesado comprovar a existência do dano e o nexo de causalidade entre este e a obra construída por seu vizinho.
- Não tendo sido demonstrado o nexo causal entre os danos ocorridos no muro de arrimo e a obra realizada no imóvel vizinho, não há que se falar na pretendida indenização. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.019521-8/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2021, publicação da sumula em 18/02/2021) (Grifei)

Ocorre que no caso dos autos, o autor/apelante não demonstrou o nexo de causalidade necessário para ensejar a responsabilização do apelado pelos danos causados no imóvel, neste sentido, cito a conclusão do laudo pericial:

Conclusão e Recomendações:

Em vistoria técnica "
IN LOCO"
, foi verificado que o imóvel encontra-se em risco de colapso, com paredes e piso comprometidos.

Baseando-se em informações obtidas e nos danos verificados é provável que tenha havido uma grande infiltração de água da chuva no solo provocando perda de material (aterro) fazendo com que o pavimento cedesse.
Considerando que os danos evoluem a cada momento, recomenda-se que o imóvel não seja ocupado antes de passar por uma recuperação, isso após análise pericial para avaliação do grau de comprometimento da fundação, piso e paredes do mesmo. Para isso, portanto, sugere-se a solicitação do acompanhamento de um perito para elaboração de parecer técnico como medida de prevenção e com a finalidade de direcionar as providências legais a serem tomadas, visto o risco de colapso da edificação em questão. (Grifei)

Conforme esclarecido pelo perito, o laudo foi inconclusivo quanto a relação dos danos causados no imóvel do recorrente e a obra realizada pelo recorrido, destacando apenas que baseado nas informações obtidas e nos danos verificados é provável que tenha havido uma grande infiltração de água da chuva no solo provocando perda de material (aterro) fazendo com que o pavimento cedesse, o que não é suficiente para comprovar a relação entre a obra realizada pelo apelado e os danos sofridos pelo imóvel do recorrente.

Outrossim, destaco que o relato das testemunhas de que não verificaram danos no imóvel em data anterior a obra não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade.

Assim sendo, colaciono jurisprudências que se assemelha ao caso em comento:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL.
Direito de vizinhança. Demandante que reclama prejuízo em seu imóvel em decorrência da obra empreendida pelas rés no terreno vizinho.
SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença, a pretexto de necessidade de nova perícia, insistindo ainda na legitimidade passiva da corré Administradora Paulista e pugnando no mérito pela total procedência da Ação. EXAME: Legitimidade passiva da corré Administradora Paulista bem configurada. Cerceamento de defesa que não merece acolhida. Acervo probatório, formado por documentos e perícia, que era suficiente para o julgamento da causa. Ausência de demonstração de qualquer indício de inconsistência técnica. Laudo pericial elaborado por "Expert" de confiança do Juízo de origem, fundamentado em elementos seguros de convicção, que deve prevalecer.
Nexo de causalidade entre as avarias e a obra das rés que não restou demonstrado.
Verba honorária sucumbencial que deve ser elevada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.* (TJ-SP - Apelação Cível: 1123126-71.2017.8.26.0100 São Paulo, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 06/02/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DANO -
DIREITO DE VIZINHANÇA - OBRA EM TERRENO VIZINHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSAL -PERÍCIA INCONCLUSIVA - NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO
. A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio. Todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. A responsabilidade civil pelos danos de vizinhança é objetiva. A obrigação de indenizar independe da culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do vizinho e o dano sofrido. Deixando o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, deve ser mantida a improcedência do pedido.

(TJ-MG - AC: 10000221393366001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 19/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022) (Grifei)

Assim, vê-se que o requerente não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, na forma que exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, deve ser mantida a sentença de improcedência na íntegra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 05 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2024